Tribunal: TJMT
Processo: 1020759-48.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020759-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS GALVAO DOMINGUES - CPF: 387.148.578-04 (ADVOGADO), SOCIEDADE MEDICA SAO LUCAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.156.884/0001-30 (AGRAVANTE), DEBORA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 951.033.761-72 (AGRAVADO), DIEGO LUIS DA SILVA - CPF: 888.271.601-59 (ADVOGADO), EVERTON COVRE - CPF: 006.751.961-08 (ADVOGADO), ARIENE FERREIRA FERREIRA - CPF: 993.839.931-20 (ADVOGADO), TAKAAKI HOSOUME - CPF: 467.344.578-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENA HOSOUME - CPF: 050.534.708-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA HOSOUME - CPF: 275.030.128-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA HOSOUME - CPF: 630.163.381-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução provisória de astreintes. Multa cominatória fixada em decisão liminar. Execução provisória antes da confirmação da sentença de mérito. Impossibilidade.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de suspensão da execução provisória de astreintes fixadas em decisão liminar. A agravante alega que a multa diária somente pode ser objeto de execução provisória após sua confirmação por sentença de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se é possível executar provisoriamente as astreintes antes da confirmação da decisão liminar por sentença de mérito.

III. Razões de decidir

3. O entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 743) é que a execução provisória das astreintes só pode ocorrer após a confirmação da decisão liminar em sentença de mérito.

4. A execução provisória de astreintes antes da sentença de mérito é incabível, sendo necessário aguardar a confirmação definitiva do direito material pela sentença, conforme estabelece a jurisprudência vinculante do STJ, mesmo sob a vigência do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão reformada.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 537, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp n. 1.883.876/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 23/11/2023, DJe de 7/8/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SOCIEDADE MEDICA SÃO LUCAS LTDA. - EPP, contra a decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos da ação de “
Execução Provisória de Liminar “Astreintes”
”

(Proc. nº
0002042-68.2012.8.11.0018
), ajuizada contra o agravante por DEBORA RIBEIRO DE SOUZA, rejeitou o pedido de suspensão da execução provisória, por entender que “
as astreintes podem ser objeto de execução provisória antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito, conforme prevê o artigo 537, §3º, do CPC
” (cf. Id. nº 163480738).

A agravante sustenta que a Corte Especial fixou o entendimento de que “
a multa diária precisa no art. 537 do CPC, somente poderá ser objeto de execução provisória após sua confirmação pela sentença de mérito
” e que “
como no presente caso não há sentença de mérito que confirma a tutela antecipada, não é possível o cumprimento provisório da multa pleiteada ou da diferença de valor de benefício originadas em face da tutela antecipada
”.

Pede, pois, o deferimento da tutela de urgência “
com imediato desbloqueio da conta salário da empresa Agravante e garantir o cumprimento das atividades essenciais, incluindo compra de medicamentos. E consequente suspensão da Execução provisória conforme CPC art. 313, V, a) c/c art. 921, I, até julgamento final deste agravo
”, no mérito, pede seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo “
diante da inexistência de decisão de mérito na ação de origem
” (cf. Id. nº 229759654).

A decisão contida no Id. nº 233490189 deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 234551198).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, baseado em título executivo judicial que, por sua vez, possui supedâneo na multa diária fixada em razão do atraso no cumprimento da medida liminar que determinou que o agravante fornecesse, imediatamente, “
todo o tratamento especializado necessário a conservação da saúde da requerente, custeando consultas médicas, cirurgias, medicamentos, internações e tudo mais que for necessário a manutenção de sua saúde
”, a multa diária foi fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a liminar demorou 72 dias para ser cumprida, totalizando a monta de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais).

A decisão agravada indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução e determinou o bloqueio de ativos financeiros nas contas bancárias do agravante, nos seguintes fundamentos:

“
2. De início, passa-se a deliberar quanto as manifestações da parte executada contidas nos Ids. 64315098 e 125094809.

2.1. “De Causa Prejudicial pendente de Julgamento; Suspensão da Execução Provisória”3

2.2. Aduz o executado que a presente execução provisória decorre da ação originaria n. 0000793-82.2012.8.11.0018, a qual não foi decida o mérito e, por isso, a presente execução deve ser suspensa nos termos do art. 313, inciso V, alínea a.

2.3. Pois bem. Como sabido, as astreintes podem ser objeto de execução provisória antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito, conforme prevê o artigo 537, §3º, do CPC.

2.4. Ademais, esse entendimento é pacificado no Superior Tribunal de Justiça, tendo a 3ª Turma decidido que à luz do novo CPC, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1.200.856 o qual entendia que a execução provisória dependia do julgamento de mérito da ação originaria, porquanto o novo diploma inovou a matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito.

2.5. Nesse sentido, colaciona-se julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DESSA DECISÃO EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE. I - Na origem, foi requerida execução de multa cominatória por descumprimento de liminar, em desfavor da concessionária de energia elétrica, relativamente à cobrança de faturas. O Juízo de primeira instância manteve a decisão que fixou multa cominatória no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), permitindo o respectivo cumprimento provisório, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado. II - Nas razões do recurso especial, a concessionária sustenta que não é possível a execução provisória de multa cominatória antes do advento de sentença de mérito confirmando a tutela provisória. III - A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ( REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito. IV - Tal precedente qualificado foi superado (overruling) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do art. 537, § 3º, CPC/2015: "§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte." Precedente citado: REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021. V - Vale ressaltar que a execução provisória será, todavia, incompleta, pois o levantamento do depósito correspondente somente ocorrerá após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa cominatória, o que foi atendido no presente caso. VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 2079649 MA 2022/0060698-5, Data de Julgamento: 07/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

2.6. Fortes nestes argumentos, por entender incabível a suspensão da execução até sentença de mérito da ação principal, INDEFIRO o pedido de suspensão requerido pelo executado.

3. “Da Inexistência de Intimação do Executado para apresentação de Impugnação ao Cumprimento de Sentença;”

3.1. Argumenta o executado que a Sociedade Médica foi intimada para pagar a condenação da astreintes na data de 07.02.2013, com prazo de 15 dias, nos termos do artigo 475-J do CPC/1973.

3.2. Segue narrando que naquela época a oportunidade de impugnação ao cumprimento de sentença só iniciaria a partir da intimação do auto de penhora e avaliação, fato esse que segundo narra não ocorreu.

3.3. Aduz que com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, foi alterada as regras quanto a oportunidade de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme arts. 523 e 525 do CPC.

3.4. Alega que com a entrada em vigor do novo CPC deveria ter sido intimado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, em conformidade ao informativo 671 do STJ e artigo 525 do CPC.

3.5. De proêmio, importante destacar que a presente execução trata-se de execução provisória, portanto, segue o rito do artigo 520 do CPC.

3.6. Em análise aos autos, verifica-se o seguinte:

Ao Id. 63797712 – pág. 208 consta despacho determinando a intimação do executado para dar cumprimento à decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça – págs. 191/199.

Certidão de intimação nas págs. 209/210.

Ao Id. 63797712, págs. 211/217, a parte executada apresentou embargos de declaração com efeitos infringentes em face da decisão de fl. 195.

Os embargos foram rejeitados e a parte executada foi intimada, novamente, para cumprir à decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça – págs. 191/199, nos termos do artigo 520 do CPC, conforme decisão de Id. 63797712 – págs. 229/230.

O executado apresentou novo embargos de declaração – págs. 233/240.

Os embargos foram rejeitados, mantendo a decisão de Id. 63797712 – págs. 229/230.

3.7. Diante disso, verifica-se que o executado foi intimado por duas vezes para cumprir a obrigação nos termos do artigo 520 do NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, o qual dispõe:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...)

§ 1º No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525 . (...)

3.8. Por essa razão, entendo que não houve a ausência de intimação para apresentar impugnação ao “cumprimento de sentença” pela própria fundamentação descrita em linhas pretéritas e, por isso, a execução deve prosseguir em seus termos.

4. Do pedido de penhora – Id. 125094809

4.1. Pratiquem-se os atos próprios, para localização de ativos penhoráveis pelo SisbaJud, efetuando-se o bloqueio de valor bastante para satisfazer a dívida exequenda de R$ 152.563,75 (cento e cinquenta e dois mil e quinhentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos)

4.2. Sendo frutífera, o termo o protocolo emitido pelo SisbaJud valerá como termo de penhora, devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente.

4.3. Neste caso, INTIME-SE o executado, por mandado, acerca da penhora online, na forma §2º do artigo 854 do CPC, para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, tal como preceitua o artigo o artigo 854, §3º, do CPC.

4.5. Caso venha aos autos manifestação contrária à penhora realizada, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os autos conclusos.

4.6. Rejeitada ou não apresentada a manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora (artigo 854, §5º, do CPC).

4.7. Em seguida, intime-se o executado novamente para, querendo, oferecer embargos no prazo legal de 15 dias, contados da intimação da penhora, do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia.

4.8. Sendo infrutífera a diligência acima deferida, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar bens passíveis de penhora ou pugnar o que entender de direito, sob risco de arquivamento
”.

De início, rejeito a preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento arguida pela agravada, notadamente, porquanto, o cabimento do presente recurso está expressamente previsto no parágrafo único do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, que dispõe que “
caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença
”.

Com efeito, relembro que o Agravo de Instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, no caso, a possibilidade ou não de suspensão do feito executivo até a sentença de mérito na ação originária (Proc. nº 0000793-82.2012.8.11.0018), não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer pretensão lateral, inclusive afetas a matérias de ordem pública, como a legitimidade passiva, deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau.

A propósito da limitação do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento e da impossibilidade de supressão de instância, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – (...)
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
. Se a autora afirma não reconhecer o contrato e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a pactuação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC). Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se razoável” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021 –
grifei
).

Quanto ao mérito recursal, o executado/agravante tem razão ao dizer que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “
a multa diária precisa no art. 537 do CPC, somente poderá ser objeto de execução provisória após sua confirmação pela sentença de mérito
”
, pois, de fato, no julgamento do REsp nº 1.200.856/RS, tema repetitivo 743, a Corte Especial fixou a supradita tese, a propósito:

“
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo." 2.- O termo "sentença", assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3.- Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial. (REsp n. 1.200.856/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 1/7/2014, DJe de 17/9/2014).”

Também assiste razão ao agravante quando afirma que o entendimento mais recente da Corte Especial é justamente no sentido de que o advento do novo Código de Processo Civil não alterou o entendimento fixado pela tese estabelecida no julgamento do REsp. nº 1.200.856/RS – Tema Repetitivo 743 -, afirmando ainda que “
é inviável o cumprimento provisório das astreintes, pois estas não foram confirmadas pela sentença final de mérito
”.

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASTREINTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA EM SENTENÇA POSTERIORMENTE ANULADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR SENTENÇA DEFINITIVA DE MÉRITO. TRAMITAÇÃO INADEQUADA DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. 1. A Corte Especial, em âmbito de recurso repetitivo - REsp n. 1.200.856/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti -, entendeu que a "multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC [1973], devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo". 2. Não houve modificação desse entendimento com o advento do novo Código de Processo Civil. 3. Com efeito, a eficácia e a exigibilidade da multa não se confundem, sendo imediata a produção de efeitos das astreintes, devidas desde a fixação pelo juízo, porém com a exigibilidade postergada para após o trânsito em julgado da sentença de mérito que confirmar a medida. 4. Ademais, o novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015) não dispensou a confirmação da multa (obrigação condicional) pelo provimento final (art. 515, I). 5. Assim, no caso, é inviável o cumprimento provisório das astreintes, pois estas não foram ainda confirmadas pela sentença final de mérito. 6. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (EAREsp n. 1.883.876/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 23/11/2023, DJe de 7/8/2024.)”

Ainda que não fosse o entendimento aplicado ao caso concreto, é insofismável que o presente cumprimento provisório foi iniciado ainda na vigência do Código de Processo Civil decaído (CPC/73), de modo que não há falar em aplicação das regras estabelecidas no Código de Processo Civil de 2015 a atos processuais praticados antes da sua entrada em vigor.

Nesta esteira, também é o entendimento da Corte Cidadã:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA ANTES DA CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. PRECEDENTE VINCULANTE DA CORTE ESPECIAL. RESP N. 1.200.856/RS. TEMA 743. ENTENDIMENTO REAFIRMADO NO EARESP N. 1.883.876/RS. AGRAVO INTERNO PROVIDO, EM DIVERGÊNCIA DO RELATOR. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO. (AgInt no AREsp n. 1.466.476/SP, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques – 2ª Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023.) ”

Portanto, não há falar em cumprimento provisório das astreintes, pois estas não foram ainda confirmadas pela sentença final de mérito no processo nº 0000793-82.2012.8.11.0018.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao agravo, para determinar a suspensão da execução provisória (Proc. nº 0002042-68.2012.8.11.0018), até o julgamento definitivo de mérito da ação principal, da qual originam-se as astreintes (Proc. nº 0000793-82.2012.8.11.0018).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024